Tribunal: TCU
Processo: 007.286/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6169/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.286/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Emmanuel da Silva Costa (XXX.201.743-XX); Edilberto Pereira de Souza (XXX.519.803-XX); Ingrid Moura de Abreu (XXX.909.733-XX); Layse Fontinele de Queiroz (XXX.162.753-XX); Mayane Kelly Arrais Gomes (XXX.896.773-XX); Sergio Ewerton Menezes dos Santos (XXX.336.243-XX); Vinicius de Jesus Moraes (XXX.008.305-XX); Vitor de Paula da Silva (XXX.762.003-XX); Wallas de Freitas Soares (XXX.720.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.